Tribunal: TJSP
Processo: 1026783-47.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autor que é menor de idade e foi submetido a cirurgia estética de ortoplastia bilateral, apresentando parada cardiorrespiratória no pós operatório, evoluindo para encefalopatia crônica com tetraparesia, gastrostomia e traqueostomia. Indicação para tratamento domiciliar 24 horas, com fornecimento de medicamentos, móveis, utensílios, material descartável, fraldas, remoção

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autor que é menor de idade e foi submetido a cirurgia estética de ortoplastia bilateral, apresentando parada cardiorrespiratória no pós operatório, evoluindo para encefalopatia crônica com tetraparesia, gastrostomia e traqueostomia. Indicação para tratamento domiciliar 24 horas, com fornecimento de medicamentos, móveis, utensílios, material descartável, fraldas, remoção do paciente e cadeiras de todas. Negativa no fornecimento de fraldas descartáveis, cadeiras de rodas e serviços de remoção do menor. Aplicação do CDC. Súm. 608 do STJ. Abusividade da recusa de cobertura, na forma prescrita. Súm. 90, TJSP. Precedentes desta Corte. Sentença em anterior ação de indenização, que reconheceu falha no atendimento médico. Nosocômio que se comprometeu na prestação de atendimento domiciliar ao autor, inclusive com o fornecimento de equipamentos e insumos. Rol da ANS que é exemplificativo. Precedentes desta Corte. Materiais que se referem a manutenção diária, tais como medicação, produtos de higiene pessoal, fraldas e cadeiras de rodas, não podem ser considerados como de responsabilidade da família. Laudo pericial que afasta a necessidade de transporte por ambulância. Fornecimento de tratamento de profilaxia e higiene bucal deferido em tutela de urgência e ratificado em audiência. Prescrição médica. Mantida a aplicação de multa pelo reiterado descumprimento da tutela de urgência. Alegação de atraso por conduta de terceiros não afasta, no caso, a responsabilidade da ré. Execução da multa em cumprimento de sentença. Sentença reformada apenas para ratificar a tutela de urgência de fornecimento de tratamento de profilaxia e higiene bucal ao autor. Honorários sucumbenciais mantidos. Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026783-47.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados JOÃO VICTOR RIBEIRO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
MARIA
DE
JESUS
DE MEDEIROS
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é
apelado/apelante SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 2
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado, Apelante/Apelado: João Victor Ribeiro Menor representado, Maria de
Jesus de Medeiros Repres. Menor(es)
Apelado/Apelante: Santa Helena Assistência Médica S.a.
Comarca: São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1026783-47.2015.8.26.0564
Juiz(íza) Prolator(a): Carlo Mazza Britto Melfi
VOTO no 15065
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autor que é menor de idade
e foi submetido a cirurgia estética de ortoplastia bilateral,
apresentando parada cardiorrespiratória no pós operatório,
evoluindo para encefalopatia crônica com tetraparesia, gastrostomia e traqueostomia. Indicação para tratamento
domiciliar 24 horas, com fornecimento de medicamentos, móveis,
utensílios, material descartável, fraldas, remoção do paciente e
cadeiras de todas. Negativa no fornecimento de fraldas
descartáveis, cadeiras de rodas e serviços de remoção do menor.
Aplicação do CDC. Súm. 608 do STJ. Abusividade da recusa de
cobertura, na forma prescrita. Súm. 90, TJSP. Precedentes desta
Corte. Sentença em anterior ação de indenização, que reconheceu
falha no atendimento médico. Nosocômio que se comprometeu na
prestação de atendimento domiciliar ao autor, inclusive com o
fornecimento de equipamentos e insumos. Rol da ANS que é
exemplificativo. Precedentes desta Corte. Materiais que se referem
a manutenção diária, tais como medicação, produtos de higiene
pessoal, fraldas e cadeiras de rodas, não podem ser considerados
como de responsabilidade da família. Laudo pericial que afasta a
necessidade de transporte por ambulância. Fornecimento de
tratamento de profilaxia e higiene bucal deferido em tutela de
urgência e ratificado em audiência. Prescrição médica. Mantida a
aplicação de multa pelo reiterado descumprimento da tutela de
urgência. Alegação de atraso por conduta de terceiros não afasta,
no caso, a responsabilidade da ré. Execução da multa em
cumprimento de sentença. Sentença reformada apenas para
ratificar a tutela de urgência de fornecimento de tratamento de
profilaxia e higiene bucal ao autor. Honorários sucumbenciais
mantidos. Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré
não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls.615/620, cujo relatório fica adotado, para
“confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida e condenar as rés a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 3
autorizar e custear o tratamento do autor em regime home care, em período
integral, com acompanhamento dos profissionais e fornecimento de materiais
conforme descrito pelo perito em p. 396 e 456/457 e, ainda, em consonância com
prescrições dos médicos que venham a acompanhar o autor. Ficam ainda
condenadas ao pagamento da multa cominatória imposta em p.497/498 e
576/577 (R$ 40.000,00), com correção monetária desde a data daquela decisão e
juros a contar do trânsito em julgado, em virtude do descumprimento da medida
de tutela de urgência, como relatado em p. 607/609”. Pela sucumbência, a parte
ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em R$6.000,00.
Os embargos de declaração oferecidos pela corré
Santa Helena Assistência Médica S/A (fls.6625/626) e pelo autor (fls.627630),
foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: “Com o intuito de evitar
possíveis desentendimentos quanto à interpretação do dispositivo de sentença,
esclareço que, em relação às conclusões de p. 456/457, a perita foi clara em
indicar o fornecimento de fraldas, em quantidade a ser determinada pelo quadro
clínico do autor, não fazendo jus ao fornecimento de curativos específicos, de
oxigenoterapia, nem de medicação injetável. Quanto à necessidade de cadeira de
rodas, o relatório médico indica a locomoção através de cadeira de rodas
ergonômica adaptada às necessidades do autor a ser prescrita pelo médico
assistente. Portanto, é obrigação da requerida fornecer a cadeira de rodas, a qual
não decorre unicamente das cláusulas previstas em contrato de plano de saúde,
mas também da responsabilidade quanto ao acidente que gerou gravíssimas
sequelas ao autor. Já em relação ao transporte do autor, fica determinada a
obrigação da requerida em promover o seu deslocamento apenas para as
consultas médicas. Quanto aos demais deslocamentos, caberá ao autor buscar
solução junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de São Bernardo do
Campo, como já havia sido decido em p. 444/445. No mais, é necessário ratificar
as decisões de p.71/72, 279/280, 455 e 576/577 que concederam tutelas de
urgências ao longo da demanda, com a ressalva de que a decisão de p. 455
determinou que a requerida promovesse o seu deslocamento apenas para as
consultas médicas” (fls. 637/638).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 4
O autor ofereceu embargos de declaração contra a
decisão que acolheu parcialmente os embargos oferecidos anteriormente pelas
partes (fls.640/642), os quais foram rejeitados.
Inconformados, apelam o autor e a corré Santa Helena
Assistência Médica S/A.
O autor, sustentando, em síntese, que desde a
distribuição da ação em 2015, após a alta hospitalar, encontrou problemas com a
ré para o fornecimento dos materiais, medicamentos, equipamentos e remoção
hospitalar, tanto que ao longo do tempo foram concedidas diversas tutelas
antecipadas (fls.465/466; fls.279; fls.576). Contudo, a sentença deixou de
confirmar algumas das tutelas concedidas, em especial em relação a remoção do
menor também nos casos de avaliações e atendimentos médicos, bem como em
relação ao tratamento de profilaxia e higiene bucal. Ressalta que a tutela
antecipada de fls.444/445, que indeferiu os demais deslocamentos, foi
reconsiderada em audiência de conciliação realizada em 18/7/2018 (fl.455), para
cobertura no deslocamento do menor não somente a consultas médicas, mas
também a perícias e estabelecimentos de saúde. Pleiteia a reforma da sentença
para confirmar a tutela antecipada de fl.466 quanto ao tratamento de profilaxia e
material necessário à higiene bucal do menor, assim como a determinação de
remoção em tratamentos e avaliações médicas.
A corré Santa Helena Assistência Médica S/A,
sustentando, em síntese: 1) o contrato assinado entre as partes exclui cobertura
de internação domiciliar; 2) quando da contratação do plano de saúde, o apelado
possuía amplo conhecimento sobre a rede credenciada; 3) o apelado não
necessita de cuidados de enfermeiros, mas sim de cuidados básicos que devem
ser exercidos por cuidador, profissional este cuja responsabilidade na contratação
não é da apelante; 4) o atendimento home care não está previsto no rol de
procedimentos e eventos da ANS, nem é obrigatório pela Lei no 9.656/98, embora
possa ser coberto pela operadora de plano de saúde, desde que previsto no
contrato; 5) o STJ, quando do julgamento do REsp no 1.537.301, definiu critérios
para liberação da internação domiciliar quando não houver precisão contratual,
sendo que no presente caso está demonstrada apenas a existência de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 5
desses critérios, o que é insuficiente para lhes garantir o direito pretendido; 6) a
concessão indiscriminada do home care poderá ocasionar desequilíbrio
econômico-financeiro do plano de saúde, e comprometer a sustentabilidade das
carteiras, já que o custeio de todos os tratamentos existentes para todas as
doenças descobertas, impediria as operadoras de realizarem o cálculo atuarial; 7)
o atendimento domiciliar corresponde à estrutura de suporte de vida, não estando
incluídos materiais e atividades que se referem a manutenção diária, que são de
responsabilidade da família, tais como medicação adquirível em farmácia,
alimentação, produtos de higiene pessoal, fraldas, mobiliários (cadeira de rodas)
e custos inerentes ao domicílio (água , energia, lavanderia, etc.), assim como
transporte de ambulância que não seja remoção inter-hospitalar; 8) nos termos da
Constituição Federal, compete aos familiares ou ao Estado suprir as
necessidades sociais de seus entes; 9) não cabimento de aplicação de multa por
descumprimento, considerando que o apelado não ficou desassistido por desídia
da apelante, sendo que as alegações de descumprimento versam sobre supostos
atrasos na entrega de insumos, que sequer são de responsabilidade da
operadora. Ademais, os insumos jamais deixaram de ser entregues, conforme se
verifica às fls.506/509 e 601/603, sendo que eventuais e breves atrasos se deram
por responsabilidade de terceiros, notadamente os fornecedores que atrasavam
na entrega dos produtos. Ressalta que a multa não é matéria de mérito, logo, não
poderia ser decidida em sede de sentença, e sim em sede de cumprimento de
sentença. Pleiteia a reforma da sentença (fls.699/709).
Regularmente processados os recursos, sem preparo o
do autor, ante a gratuidade concedida (fl.65), e com preparo o da corré
(fls.710/711).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.754/758).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
provimento do recurso do autor e não provimento do recurso da ré (fls.773/777).
É o relatório.
Os recursos serão julgados conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 6
Depreende-se dos autos que o autor, nascido em
25/9/2006, é beneficiário de plano de saúde operado pela corré Santa Helena
Assistência Médica S/A, desde 18/10/2006 (fl.33), e que em 21/3/2015, foi
internado no Hospital Santa Helena S/A para realização de cirurgia estética,
visando a correção de orelhas proeminentes (ortoplastia bilateral), sendo que no
pós operatório apresentou parada cardiorrespiratória, evoluindo com status
convulsivo, encefalopatia crônica não evolutiva com tetraparesia, gastrostomia e
traqueostomia (fl.41).
Alega o autor, em sua petição inicial, que após receber
alta houve indicação para atendimento domiciliar, tendo a equipe médica e
multidisciplinar dos réus se comprometido a fornecer todo medicamento
necessário, móveis, utensílios, material descartável, troca de traqueo, consultas
de ambulatório, cadeira de rodas especial, troca periódica GTM, tudo conforme
descrito na ata de reunião realizada em 11/8/2015 nas dependências do
nosocômio réu (fls.49/50).
No entanto, quatro meses após a alta médica do autor
e fornecimento do home care, os réus noticiaram a suspensão no fornecimento
de fraldas e nutrição enteral, bem como a não concessão da cadeira de rodas e
serviço de remoção do autor de seu leito residencial ao hospital, sob a alegação
de que não possuem obrigação de fornecer serviço de remoção do menor ao
nosocômio para a realização de consultas médicas, nem a continuidade da
entrega das fraldas, nutrição enteral e cadeiras de rodas.
Ante a narrativa apresentada, requer o autor a
manutenção do atendimento home care 24 horas, inclusive com o fornecimento
de: fraldas descartáveis; nutrição parenteral; serviço de remoção (casa/ hospital)
para atendimento do menor a todas as consultas médicas; fornecimento de
cadeira de rodas.
A tutela de urgência foi concedida, a princípio, para
determinar aos réus a manutenção do atendimento home care, arcando com
todos os custos de medicamentos, insumos e equipamentos necessários para a
vida do autor, bem como com o deslocamento do autor para as consultas
médicas, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 7
longo do processo, foram concedidas diversas liminares (fl.263; fls.279/280;
fl.296; fl.422; fls.454/455; fls.492/494).
A ação foi julgada parcialmente procedente para
ratificar as tutelas de fls.71/72, 279/280, 455 e 576/577, e condenar os réus ao
custeio do tratamento domiciliar do autor, em período integral, com
acompanhamento dos profissionais indicados e fornecimento de cadeira de
rodas, bem como dos materiais descritos pelo perito judicial e de acordo com as
prescrições médicas, não fazendo jus ao fornecimento de curativos específicos,
de oxigenoterapia, nem de medicação injetável. Em relação ao transporte do
autor, foi determinada a obrigação da requerida em promover seu deslocamento
apenas para consultas médicas, sendo que os demais deslocamentos deverão
ser solicitados junto ao setor competente da Prefeitura de São Bernardo do
Campo. Os réus ainda foram condenados ao pagamento da multa cominatória
imposta nos autos.
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
Inequívoca a relação de consumo, tutelada por normas
de ordem pública e interesse social, sendo assim, imperam os dispositivos
contidos nos artigos, 46, 47, 51, inciso IV, e 54 do Código de Defesa do
Consumidor.
A necessidade de fornecimento do serviço de home
care restou comprovada pelos relatórios médicos de fls.37/38 e fl.41, assim como
pelo laudo pericial de fls.391/400.
Ademais, as sequelas apresentadas pelo autor
decorrem de falha no atendimento médico prestado pelos prepostos do
nosocômio réu, conforme reconhecido por sentença proferida em ação relativa a
danos morais e materiais ajuizada anteriormente pelo autor contra os réus
(fls.659/691), o que justifica ser o nosocômio corresponsável pelo fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 8
dos serviços de home care.
Ressalte-se que o próprio hospital se comprometeu na
prestação de atendimento domiciliar ao autor, inclusive com o fornecimento de
equipamentos e insumos, conforme ata de reunião realizada com equipe
multidisciplinar e familiares do autor (fls.49/50).
E o entendimento desta Corte é no sentido de ser
obrigatória a cobertura de serviços de home care quando houver expressa
indicação médica:
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Anote-se que a concessão de home care beneficia a
própria operadora do seguro saúde, assim como o hospital, porquanto, caso
contrário, o paciente deveria permanecer internado em hospital, com maior custo
financeiro, além do maior risco de infecção decorrente do ambiente hospitalar.
Nesse sentido:
“SEGURO SAÚDE Atendimento da segurada em regime
domiciliar (home care) Possibilidade Forma especial de internação, com
diversas vantagens, tanto para a paciente, em razão do menor risco de
infecções, quanto para a seguradora, haja vista o menor custo de
manutenção do regime Em tese, deveria permanecer a segurada internada
em hospital, o que não convém a nenhum dos contratantes, por motivos
diversos
Alto custo da permanência da paciente em hospital, ou
estabelecimento semelhante
Conveniência da paciente, que em sua
residência pode permanecer ao lado da família, assistida com maior conforto
e solidariedade humana Exclusão contratual do 'home care' que afrontaria a
própria função social do contrato de seguro saúde, impedindo o acesso da
segurada ao tratamento de moléstias cobertas pelo contrato
Direito da
segurada ao reembolso de todos os custos decorrentes do 'home care' tais
como medicamentos e aparelhos que, utilizados em regime análogo ao de
internação hospitalar, não estão albergados na cláusula de exclusão
contratual
Ação Procedente
Recurso não provido” (Apelação no
535.253.4/5-00, 4a Câmara de Direito Privado, Relator Francisco Loureiro,
j.07/08/08).
“PLANO DE SAÚDE Autor em coma vigil decorrente de
choque anafilático em razão de anestesia para realização de procedimento
cirúrgico
É abusiva a cláusula que limita os serviços de 'home care'

Inteligência da Súmula 90 do TJSP Necessidade de 'home care', bem como
de medicação, alimentação e todos os insumos necessários ao tratamento do
autor Decisão reformada Agravo provido.” (AI 2133869-40.2014, Relator
Theodureto Camargo, 9a Câmara de Direito Privado, j.v.07/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 9
Além disso, a medicina é empírica, portanto, a
alegação de que o procedimento não possui cobertura obrigatória por não se
encontrar no rol da ANS, é insuficiente para obstar a pretensão do polo ativo.
Além disso, em casos semelhantes decidiu esta Corte:
“Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-
hospitalar. Indicação médica expressa para fornecimento de 'home care'.
Paciente internada e a alta dependente da infraestrutura correspondente.
Antecipação da tutela para cumprimento, sob pena de multa diária. Apelante
agiu com descaso. Omissão notória, não obstante as várias intimações para
cumprir o que fora determinado. Fornecimento de 'home care' só ocorrera
após bloqueio econômico. 'Astreintes' aptas a sobressair. Cláusula inibitória
visa desestimular a inércia do polo passivo. Devido processo legal observado.
Relatório médico pormenorizado apontava necessidade de 'home care'.
Médico responsável pelo tratamento do enfermo é quem decide o adequado.
Desnecessidade de outras provas. Relação de consumo caracterizada.
Alegação de que o 'home care' não se encontra no rol da ANS não tem
consistência,
haja
vista
o
caráter
meramente
exemplificativo.
Desenvolvimento médico-científico é mais célere do que aspectos
burocráticos da agência reguladora do setor. Recorrente se predispôs a
'cuidar de vidas' devendo proporcionar o indispensável para que a paciente
vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Multa fixada com
equilíbrio, portanto, apta a preponderar, além da finalidade pedagógica para
que a ré não reitere no procedimento inadequado. Apelo desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001449-84.2016.8.26.0011; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2017; Data de Registro:
09/07/2017) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de transtorno do espectro
autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que o
assiste. Recusa da ré em custear os tratamentos sob a alegação de que
estes não possuem cobertura contratual, por não constarem no rol dos
procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que
prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a
função social do contrato retirando do paciente a possibilidade de realizar os
tratamentos necessitados. Terapias que devem ser prestadas em regime de
home care, de acordo com a prescrição médica. Inteligência das Súmulas 90
e 102 do TJSP. Autor que objetiva a cobertura de psicoterapia em ambiente
escolar. Ausência de dever de cobertura, por estar fora dos limites do
contrato. Atribuição que deve ser conferida à instituição escolar e não ao
plano
de
saúde.
Precedentes
jurisprudenciais.
Tutela de urgência
parcialmente restabelecida. Bloqueio de valor via BacenJud para pagamento
do tratamento de forma particular, sob alegação de ausência de profissionais
credenciados aptos a realizar o tratamento. Questão de deve ser apreciada
pelo mm. Juízo "a quo". Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2018400-33.2020.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro:
22/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 10
Quanto aos materiais e atividades que se referem a
manutenção diária, tais como medicação, alimentação, produtos de higiene
pessoal, fraldas, mobiliários (cadeira de rodas), não podem ser considerados
como de responsabilidade da família, sobretudo porque o próprio nosocômio
reconheceu a necessidade e se dispôs a fornecê-los (fls.49/50), bem como em
razão de terem sido indicados no laudo pericial como itens indispensáveis ao
atendimento domiciliar do autor (fls.396/397).
Anote-se que inexiste qualquer determinação de que
os réus se responsabilizem pelo custeio de custos inerentes ao domicílio (água,
energia, lavanderia).
Por outro lado, inexiste indicação no laudo pericial para
que os réus forneçam transporte única e exclusivamente por ambulância, “uma
vez que o periciando não apresenta dependência de oxigênio terapia e nem meio
auxiliar de respiração (invasiva ou não invasiva) o mesmo pode ser transportado
em carro adaptado, principalmente para situações de lazer” (fl. 457).
Além disso, houve indeferimento da tutela visando
determinar que os réus disponibilizassem a remoção do autor até o INSS, para a
realização de perícia, e, após, a remoção de retorno à sua residência
(fls.444/445). Posteriormente, em decisão proferida em audiência realizada no dia
18/7/2018, constou que “muito embora não haja previsão contratual de
transportes às perícias e estabelecimentos de saúde, quando houver
necessidade, a autora cuidará de requerer junto às requeridas o necessário às
avaliações e atendimentos médicos”.
Portanto, ao contrário do alegado pelo autor, inexiste
nos autos tutela determinando que seu transporte seja de responsabilidade dos
réus, existindo apenas uma recomendação para que o autor solicite o serviço
junto aos réus, quando necessário.
Como bem salientou o MM. Juiz a quo ao acolher
parcialmente embargos de declaração oferecidos pelas partes: “Em relação ao
transporte do autor, foi determinada a obrigação da requerida em promover seu
deslocamento apenas para consultas médicas, sendo que os demais
deslocamentos deverão ser solicitados junto ao setor competente da Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 11
de São Bernardo do Campo”.
Por outro lado, em relação a tutela visando o
fornecimento de tratamento de profilaxia e higiene bucal, consta que foi deferida
por decisão de fls. 422, sendo posteriormente ratificada por decisão proferida em
audiência realizada no dia 18/7/2018 (fls.454/455).
Outrossim, consta a existência de prescrição médica
para a realização do procedimento (fls.317), a qual foi emitida por médico
preposto do nosocômio réu.
Portanto, necessária a ratificação da tutela concedida a
fls. 422 e ratificada às fls.454/455, determinando que as rés forneçam o
tratamento de profilaxia e higiene bucal indicado ao autor.
Por derradeiro, considerando o descumprimento da
tutela de urgência, por diversas vezes, correta a aplicação de multa pelo
descumprimento.
Ressalte-se que os réus não recorreram da decisão
que fixou a multa (fls. 492/494), nem da decisão que a majorou (fls.576/577).
Ademais, o fato de os atrasos eventualmente
decorrerem da responsabilidade de terceiros, notadamente os fornecedores,
conforme alegado pela ré, não implica no afastamento da responsabilidade da ré,
sobretudo porque foram concedidas diversas oportunidades para o cumprimento
da liminar antes da aplicação da multa, sendo que na decisão de fls.279/280, foi
recomendado que “deve a requerida primar pelo cumprimento da ordem judicial
incontinenti, envidando os esforços que se fizerem necessários, ficando desde
logo advertida de que nova notícia de descumprimento da tutela lhe será aplicada
multa”.
Anote-se ser cabível a análise de manutenção da multa
em sentença, embora sua execução deva ocorrer apenas em sede de
cumprimento de sentença
Assim, de rigor a reforma da sentença apenas para
confirmar a tutela concedida a fls. 422 e ratificada às fls. 454/455, para
determinar que as rés forneçam o tratamento de profilaxia e higiene bucal
indicado ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026783-47.2015.8.26.0564 - 12
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
provimento apenas parcial do recurso do autor, mantenho os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do autor e nega-se provimento ao recurso da ré, nos termos da
fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora